Tribunal: STF
Processo: HC 248296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA: INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.10.2024 por Larissa Cristine Silva Pierazo, advogada, em benefício de Igor Filipi Cardozo de Faria Sanches, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 904.142/SP.



O caso



    2. Em 20.3.2023, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barretos/SP julgou procedente a denúncia, condenando o paciente à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e trinta e três dias-multa, como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500557-22.2022.8.26.0557, interposta pela defesa do paciente, a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 31.10.2023, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Revisor, Silmar Fernandes, para “reduzir a fração utilizada na exasperação da pena-base para 1/6 (um sexto) e, então, readequar a reprimenda imposta para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, mantido, no mais, o voto do E. Desembargador Relator Sorteado” (e-doc. 4). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 904.142/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 11.4.2024 (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    A defesa interpôs o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 904.142, cujo provimento foi negado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6). Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURDO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/06. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Conforme abordado na decisão agravada, a sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o paciente, em especial a cocaína, não se mostrando desproporcional a exasperação da basilar no patamar prudencial de 1/4 (um quarto), considerando-se que foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes, ainda que não excepcional (17,82 gramas de cocaína, e 12,97 gramas de maconha), tal qual se depreende dos autos. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 585.375/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/03/2017; HC n. 364.661/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2016. 



    III - Por fim, ‘o fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6’ (AgRg no HC n. 622.225/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/11/2020). 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido”.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o paciente não possuí múltiplas reincidências conforme afirma o Nobre Ministro, sendo desproporcional o percentual de 1/3, diante do exposto, requer-se a correção da aplicação da reincidência no patamar de 1/6” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a quantidade de drogas em que o paciente foi preso por tráfico de drogas não é exacerbada, totalizando em 30,76 gramas de substância ilícita entorpecente, sendo 17,82 gramas de substância cocaína, e 12,97 gramas de substância maconha” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “a juíza de piso já se utilizou das condenações definitivas do paciente na segunda fase da dosimetria para agravar a pena pela reincidência, nesse sentido, NÃO PODE NA PRIMEIRA FASE SE UTILIZAR DESTA ARGUMENTAÇÃO, SOB PENA DE INCORRER EM BIS IN IDEM, OU SEJA, PUNIR DUAS VEZES PELO MESMO MOTIVO” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer inaldita altera pars a concessão da medida liminar para determinar a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA SUSPENSA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DESTE WRIT, e no mérito, a concessão da ordem a fim de que seja afastada a causa de aumento fixada na primeira fase da dosimetria da pena, pois desarrazoada, assim como o reconhecimento da circunstância da agravante de reincidência seja readequada para o patamar de 1/6, como forma da mais pura e cristalina medida de justiça” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 8.2.2024, como se extrai desta inicial e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido de inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Consta na sentença condenatória, quanto à dosimetria:



    “Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/4 pelas seguintes circunstâncias judiciais. Primeira, pela natureza e diversidade das substâncias traficadas. O réu utilizou-se de maconha e cocaína no comércio de entorpecentes, esta última consiste em substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. Segunda, pela quantidade significativa de substância apreendida – 59 eppendorfs de cocaína, a demonstrar um comércio intenso, com culpabilidade exacerbada. E terceira, ante a conduta social do acusado, voltada à prática delitiva, em específico, o tráfico de drogas, tal como se denota da certidão de fls. 42 – Processo nº 0007091-84. 2021). A reincidência do acusado (certidão condenatória fls. 41 - Processo nº 0000019-12.2017, fls. 41/42 - Processo nº 0000584-55.2017), permite a exasperação da pena em 1/3 por serem específica. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a dupla reincidência específica do acusado” (fl. 3, e-doc. 3).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o recurso de Apelação Criminal n. 1500557-22.2022.8.26.0557, assentou:



    “Na primeira fase, a sentença arrostada, atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988), já refrata, de todo modo, o ‘bis in idem’, ao reconhecer circunstâncias judiciais nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, refutada a forma “privilegiada” pela reincidência específica. D'outra banda, a quantidade e natureza das drogas 64 porções ao todo, com especial traço de maior lesividade da cocaína conferem gravidade mais acirrada à conduta desenvolvida, sopesada com maior rigor, ainda, por se ter empregado uma das condenações criminais, a princípio caracterizadoras da reincidência, na primeira fase, sem se incorrer em ‘bis in idem’ (Autos nº 0001342-76.2022.8.26.0066, com trânsito em julgado em 23.05.2018), aqui se retificando, de ofício, o número do processo correspondente (por mero erro material, a sentença fez alusão a caso que deslindou em transação penal homologada e honrada), eis que utilizada as duas condenações adicionais para fins da agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal (Autos nº 0000019-12.2017.8.26.0066, com trânsito em julgado em 23.05.2018; Autos nº 0000584-55.2017.8.26.0557, com trânsito em julgado em 20.08.2019). Baseiam-se todas as informações em base documental idônea (cf. certidão de distribuições criminais fls. 41/44). Deixar de aplicar qualquer um de tais critérios implicaria negativa de vigência às normas penais, comprometendo a própria individualização penal. Por outro lado, em nenhum dos casos houve violação à regra da proporcionalidade. Na etapa inicial, havia a se considerar um cordame de fatores demeritórios; na segunda, vê-se caso de dupla reincidência específica em crime equiparado a hediondo. Nada haveria a se retificar, pois, nas frações de exasperação inicial (1/4) e intermediária (1/3), o que fez as penas basais partirem de 06 anos e 03 meses de reclusão, com pagamento de 625 dias-multa, vindo a atingir o patamar de 08 anos e 04 meses de reclusão, com pagamento de 833 dias-multa” (fls. 14-15, e-doc. 4).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 904.142, destacou:



    “Conforme abordado na decisão agravada, a sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o paciente, em especial a cocaína, não se mostrando desproporcional a exasperação da basilar no patamar prudencial de 1/4 (um quarto), considerando-se que foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes, ainda que não excepcional (17,82 gramas de cocaína, e 12,97 gramas de maconha), tal qual se depreende dos autos. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 585.375/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/03/2017; HC n. 364.661/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2016. 



    Por fim, ‘o fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6’ (AgRg no HC n. 622.225/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/11/2020). 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    9. Tem-se, na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    9. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (59 porções de cocaína e 6 de maconha) e a multirreincidência (e-doc. 2) foram consideradas para o aumento da pena do paciente, não estando demonstrado, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora